Tribunal: TJSP
Processo: 1002656-55.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Pretensão deduzida pelo segurado visando receber indenização por incapacidade permanente decorrente de doença. Pretensão extinta pela prescrição. Inconformismo. Acolhimento. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Deficiência física constatada em 2016, para fins de aquisição de veículo com isenção tributária, que não acarretava incapacidade.

Ementa:

APELAÇÃO. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Pretensão deduzida pelo segurado visando receber indenização por incapacidade permanente decorrente de doença. Pretensão extinta pela prescrição. Inconformismo. Acolhimento. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Deficiência física constatada em 2016, para fins de aquisição de veículo com isenção tributária, que não acarretava incapacidade. Declaração apresentada pelo apelante à seguradora de que ainda se encontrava laborando. Degeneração ocular concomitante a período de convalescença de pneumonia. Perda da visão que acarretou incapacidade permanente e que foi constatada apenas em 2019. Inteligência da Súmula 101, do C. STJ. Sentença reformada. INCAPACIDADE POR DOENÇA. Reconhecimento. Cobertura devida. Laudo pericial, submetido ao crivo do contraditório, que atestou a incapacidade permanente do apelante, acometido por deficiência física, cegueira e surdez. Indenização devida, corrigida monetariamente desde a emissão da apólice. Juros de mora incidentes a partir da citação. Sucumbência carreada à ré. RECURSO PROVIDO.